Tribunal: TJBA
Processo: 8010022-05.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8010022-05.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALUIZIO CUNHA BAPTISTA

*

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. VERBA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. REGULARIDADE FISCAL. AFINS. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA. POÇOS ARTESIANOS. INSTALAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I – De acordo com o Pleno do TJBA, o Estado da Bahia tem legitimidade passiva para a demanda judicial voltada ao afastamento da exigência de certidões negativas de débitos para celebração de convênios de cooperação técnico financeiras com o Município. Exclusão
ex oficio
da CERB.
PRELIMINAR REJEITADA

II - De acordo com o art. 83, XXII,
‘o’,
do RITJBA, o Tribunal Pleno é competente para processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios.
PRELIMINAR REJEITADA

III – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas já recebidas .

IV - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

V - Evidenciado que o repasse de recursos, ao Autor, destina-se à instalação de poços artesianos na respectiva zona rural, de modo a atender as necessidades sociais e de saúde da população, impositiva é a procedência do pedido, para determinar ao Réu que se abstenha de exigir do Autor as certidões comprobatórias de regularidade e de inexistência de restrição cadastral, como condição para celebrar o Convênio de cooperação técnico-financeira em questão.

AÇÃO PROCEDENTE

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum n.º
8010022-05.2019.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o

MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, EXCLUIR,
EX OFICIO
, A CERB DO PÓLO PASSIVO
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 29 de Julho de 2020

PRESIDENTE

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA